Tribunal: STF
Processo: Rcl 8747
Classe: Rcl
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. TUTELA ANTECIPADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO REQUERIDA POR SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADC 4. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.